Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-85.2025.8.11.0084
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000458-85.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), JESSICA RADO KURTZ - CPF: 046.638.311-84 (APELADO), ELMO DE FREITAS ARANTES - CPF: 629.422.041-68 (APELADO), ADRIEL JUNIOR DA SILVA - CPF: 019.440.681-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANT
E(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

APELADO(S):
JESSICA RADO
KURTZ e
Outros

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR. INEXIGIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob
Credip
contra sentença que extinguiu a Ação de Execução de Quantia Certa, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da alegada ausência de interesse de agir, por inexistência de tentativa prévia de resolução administrativa do conflito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de tentativa de solução administrativa do conflito autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo por ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

3. A exigência de tentativa administrativa prévia como condição para o ajuizamento de ação judicial viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV).

4. A ausência de requerimento administrativo não configura, por si, a inexistência de interesse de agir, especialmente em ação de execução fundada em título executivo extrajudicial.

5. O art. 319 e seguintes do CPC não impõem a demonstração de resistência da parte contrária como condição da petição inicial, tampouco exigem tentativa de composição extrajudicial.

6. A jurisprudência do TJMT é pacífica ao reconhecer que a falta de prévio requerimento administrativo não constitui óbice ao acesso ao Judiciário, salvo disposição legal expressa em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

"1. O interesse de agir em ação de execução de quantia certa não depende de esgotamento da via administrativa nem de tentativa prévia de composição extrajudicial.

2. A exigência de requerimento administrativo prévio como condição para o ajuizamento da demanda afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 319, 320, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap
Cível no 1000533-27.2025.8.11.0084, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.10.2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo juízo da

Vara Única De Apiacás, que nos autos da Ação de Execução de Quantia Certa no 1000458-85.2025.8.11.0084, movida
em face de
J
E
SSICA RADO KURTZ e Outros,
julgou
extinto o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Posta assim a questão, concluiu-se que a tentativa de solução do conflito, antes da levar a lide ao Judiciário se mostra necessária, de modo que, na sua falta, enseja a extinção do processo, o qual não representa nenhuma ofensa à primazia do julgamento de mérito, tão pouco ofensa ao acesso à justiça e à inafastabilidade da jurisdição.

Ante o exposto, considerando-se a ausência de interesse de agir, INDEFIRO a inicial, e, como consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, porém, a anotação junto à Central de Distribuição (art. 456 § 1o da CNGC).”

Em suas razões recursais (ID.
319164437
) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Inépcia da inicial e ausência de pretensão resistida – Inexigibilidade de prévio requerimento administrativo.

Sem contrarrazões.

Recurso tempestivo (ID. 319164439) e preparo recursal pago (ID.
319918364)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANT
E(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

APELADO(S):
JESSICA RADO KURTZ e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da
Vara Única De Apiacás, que nos autos da Ação de Execução de Quantia Certa no 1000458-85.2025.8.11.0084, movida em face de
J
E
SSICA RADO KURTZ e Outros,
julgou
extinto o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Posta assim a questão, concluiu-se que a tentativa de solução do conflito, antes da levar a lide ao Judiciário se mostra necessária, de modo que, na sua falta, enseja a extinção do processo, o qual não representa nenhuma ofensa à primazia do julgamento de mérito, tão pouco ofensa ao acesso à justiça e à inafastabilidade da jurisdição.

Ante o exposto, considerando-se a ausência de interesse de agir, INDEFIRO a inicial, e, como consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, porém, a anotação junto à Central de Distribuição (art. 456 § 1o da CNGC).”

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

1.

Inépcia da inicial e ausência de pretensão resistida – Inexigibilidade de prévio requerimento administrativo.

A parte Apelante sustenta que o indeferimento da petição inicial, em razão da exigência de comprovação de tentativa administrativa prévia, configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República, porquanto tal exigência não encontra respaldo legal e representa obstáculo indevido ao exercício do direito fundamental de acesso à justiça.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa do conflito, ao deixar de emendar a inicial com documento considerado indispensável à demonstração da resistência da parte adversa à pretensão deduzida.

Entretanto, para a configuração do interesse de agir na ação de execução de quantia certa contra devedor solvente, não se exige o prévio esgotamento das vias administrativas.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A falta de prévia tentativa de resolução administrativa com tentativa de conciliação não retira do credor o direito de acionar diretamente o Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inc. XXXV, da CF/88).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005332720258110084, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025) (grifo nosso)

O princípio da inafastabilidade da jurisdição veda a imposição de condicionantes que inviabilizem ou retardem o acesso ao Poder Judiciário, como a exigência de tentativa administrativa prévia para a configuração do interesse de agir.

No caso em tela, o interesse de agir da Apelante encontra-se devidamente caracterizado pela pretensão deduzida, consistente no recebimento da Cédula de Crédito Bancário no 3889853, oriunda de contrato de empréstimo na modalidade crédito pessoal giro rural.

Nesse contexto, o requerimento administrativo configura mera faculdade colocada à disposição do interessado, sendo prescindível a demonstração de tentativa de regularização extrajudicial da situação.

Embora o Código de Processo Civil estimule a solução consensual dos litígios, tal incentivo não se reveste de caráter obrigatório, tampouco constitui condição para o exercício do direito de ação, tratando-se de faculdade conferida às partes.

Anota-se, a propósito, que o esgotamento da via administrativa, na espécie processual, não se constitui em um dos requisitos da petição inicial a teor do art. 319 e 320 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I -
o
juízo a que é dirigida;

II -
os
nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV -
o
pedido com as suas especificações;

V -
o
valor da causa;

VI -
as
provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Dessa forma, resta evidenciado o interesse de agir da Apelante, que busca tutela jurisdicional voltada ao recebimento da Cédula de Crédito Bancário no 3889853, oriunda de contrato de empréstimo na modalidade crédito pessoal giro rural.

Sobre o assunto, este Sodalício já se manifestou:

“(...) O interesse de agir é verificado com base na teoria da asserção, pela qual as alegações apresentadas na petição inicial, e não a comprovação prévia do direito, são consideradas para análise das condições da ação. A exigência de prévio esgotamento da via administrativa é incompatível com a garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF/1988). A jurisprudência consolidada, tanto em âmbito estadual quanto do STJ, reconhece que não há necessidade de requerimento administrativo prévio como condição para acesso ao Poder Judiciário, salvo hipóteses previstas expressamente em lei. A extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, viola os direitos fundamentais da autora ao acesso à justiça e à apreciação judicial de eventual conduta ilícita atribuída ao réu. (...) O interesse de agir na esfera judicial não está condicionado à comprovação de esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o,
XXXV,da
Constituição Federal. A análise do interesse de agir, como condição da ação, deve se basear na teoria da asserção, considerando-se as alegações da petição inicial. (...)”. (TJMT, N.U 1010444-40.2024.8.11.0006,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/01/2025, publicado no DJE 31/01/2025).

“(...) Nos termos do art. 5o,
XXXV,da
CF/1988, a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo incabível condicionar o acesso à Justiça ao prévio esgotamento da via administrativa. A jurisprudência segue no sentido de que o prévio requerimento administrativo não é requisito para a configuração do interesse de agir em ações cíveis desta natureza, mormente quando o autor apresenta documentos que configuram indícios mínimos de lesão a direito, justificando o regular processamento do feito. (...) A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o ajuizamento de ação judicial, especialmente quando configurados indícios mínimos de lesão a direito, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. (...)”. (TJMT, N.U 1008559-88.2024.8.11.0006, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/01/2025, publicado no DJE 31/01/2025).

“(...) Não há falar em falta de interesse de agir, sendo prescindível qualquer prévio requerimento administrativo para litigar em juízo e o acesso à Justiça é resguardado na Constituição Federal. (...)”. (TJMT, N.U 1001177-34.2023.8.11.0053,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024).

Por tais razões, entendo que deve ser dado acolhimento ao pleito recursal, para retorno dos autos à instância de origem.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reconhecer a nulidade da sentença proferida, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento o feito, com a devida apreciação da pretensão deduzida pela parte autora.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025